Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721162-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover acerca do pedido formulado na petição de ID 59254464. Esclareço que este agravo de instrumento perdeu o objeto, considerando a superveniência de sentença nos autos de origem, conforme ID 185655494 dos autos de origem (Processo no 0703904-03.2023.8.07.0004). Retornem-se os autos à COREC, em atenção ao Despacho de ID 59296412. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator